Tribunal: STF
Processo: HC 187227
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA: JUÍZO DE MERA DELIBAÇÃO. DENÚNCIA APTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL INVIÁVEL NA ESPÉCIE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O art. 41 do CPP determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.



    II - O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal.



    III – Na espécie, a denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas à paciente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa.



    IV - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame.



    V – Agravo ao qual se nega provimento.